Tribunal: TJSP
Processo: 2256970-41.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Peticionário reconhecido pela ofendida como um dos agentes criminosos – Palavra da vítima em crimes patrimoniais que assume relevante valor probatório – Relatos da ofendida corroborados pelo depoimento do policial civil – Condenação mantida – Dosimetria da pena que não comporta reparos -

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Peticionário reconhecido pela ofendida como um dos agentes criminosos – Palavra da vítima em crimes patrimoniais que assume relevante valor probatório – Relatos da ofendida corroborados pelo depoimento do policial civil – Condenação mantida – Dosimetria da pena que não comporta reparos - Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2256970-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é peticionário
APARECIDO ROQUE DE ARAUJO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE
LOPEZ SOTO, JOÃO MORENGHI, MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER
DE SOUZA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2256970-41.2019.8.26.0000 -Voto no 50.368
2
Revisão Criminal no 2256970-41.2019.8.26.0000
Peticionário: APARECIDO ROQUE DE ARAUJO
Comarca: Mauá
Voto no 50.368
REVISÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado –
Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria
demonstradas – Peticionário reconhecido pela ofendida
como um dos agentes criminosos – Palavra da vítima em
crimes patrimoniais que assume relevante valor probatório
– Relatos da ofendida corroborados pelo depoimento do
policial civil – Condenação mantida – Dosimetria da pena
que não comporta reparos - Pedido revisional indeferido.

Trata-se de Revisão Criminal de Acórdão
proferido pela C. 14a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo
interposto por APARECIDO ROQUE DE ARAUJO mantendo sua
condenação à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento 18 (dezoito) dias-
multa, por incurso no o artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 71, ambos do
Código Penal.
Em síntese, pleiteou, o peticionário, pela sua
absolvição por insuficiência de provas (fls. 01/04). A Procuradoria de
Justiça opinou pelo não conhecimento do pedido revisional e, se conhecida,
pela sua improcedência (fls. 420/426).
O Acórdão transitou em julgado para a acusação
em 27/06/2018 e para a defesa em 03/09/2019 (fls. 393).
É o relatório acrescido o do v. Acórdão
proferido pelos Exmos. Desembargadores Marco Antonio de Lorenzi
(Relator) Miguel Marques e Silva (Revisor) e Hermann Herschander (3o
Juiz), oriundos da C. 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2256970-41.2019.8.26.0000 -Voto no 50.368
3
Justiça do Estado de São Paulo.
De acordo com entendimento firmado neste 6o
Grupo de Câmara Criminais, a revisão criminal deve ser conhecida, pois
somente a análise do pedido possibilitará aferir a pertinência ou não do
pleito, ou seja, se a prova carreada aos autos é suficiente para a
condenação imposta.
Neste
sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
MOLDURA FÁTICA. Ante a natureza extraordinária do recurso especial, e
não ordinária, o julgamento ocorre a partir das premissas fáticas do acórdão
impugnado.
REVISÃO
CRIMINAL
CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA
À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS REEXAME DE PROVAS ADMISSIBILIDADE.
Tratando-se de revisão criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do
Código de Processo Penal, mostra-se admissível o reexame da prova.
DELAÇÃO CONDENAÇÃO INSUFICIÊNCIA. A delação do corréu, por si
só, não é fundamento para a condenação, especialmente quando não
confirmada
em
Juízo.
ACUSADO
RECONHECIMENTO
VÍTIMA
CONFIRMAÇÃO
EM
JUÍZO
AUSÊNCIA
CONDENAÇÃO.
O
reconhecimento do réu pela vítima em sede policial é neutro, quando não
confirmado em Juízo.” (STF HC 123247, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO,
Primeira
Turma,
julgado
em
02/08/2016,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-09-2016 PUBLIC 21-09-2016).
E
ainda:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PENAL E
PROCESSO
PENAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
FRAGILIDADE
DO
ARCABOUÇO
PROBATÓRIO.
CABIMENTO.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVA. ABSOLVIÇÃO EM CRIME
DOLOSO CONTRA A VIDA. POSSIBILIDADE.
...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2256970-41.2019.8.26.0000 -Voto no 50.368
4
2. O reconhecimento da fragilidade do
arcabouço probatório se ajusta à previsão trazida no inciso I do artigo
que trata da revisão criminal, na medida em que uma condenação
nestes termos encontra-se inequivocamente contrária à evidência dos
autos.
...
4. "É possível, em sede de revisão criminal, a
absolvição, por parte do Tribunal de Justiça, de réu condenado pelo
Tribunal do Júri." (REsp 964.978/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/
Acórdão Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
30/08/2012)
5. Agravo regimental desprovido.” (Superior
Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 1154436/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2012,
DJe 17/12/2012, negrito não constante do original).
Conhecido, o pedido revisional não comporta
acolhimento.
Após a instrução processual, APARECIDO
ROQUE DE ARAUJO foi condenado porque no dia 20 de março de 2013,
na Rua da Pátria, no 38, Centro, na cidade de Mauá, em concurso com
terceiro não identificado, subtraiu dois aparelhos celulares, um relógio, duas
blusas e a quantia de R$30,00, pertencentes à Lorraine Jandeneiche
Nóbrega, mediante violência e grave ameaça exercida com uma faca.
Consta, ainda, que um mês depois e no mesmo
local, APARECIDO subtraiu um relógio da mesma vítima, mediante
violência e grave ameaça exercida com emprego de faca.
A materialidade do delito ficou demonstrada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2256970-41.2019.8.26.0000 -Voto no 50.368
5
portaria de fls. 08 do processo no 3003982-43.2013.8.26.0348, pelo boletim
de ocorrência de fls. 09/12 (processo no 3003982-43.2013.8.26.0348), pelo
auto
de
reconhecimento
fotográfico
de
fls.
36
(processo
no
3003982-43.2013.8.26.0348) auto de avaliação de fls. 171 (processo no
3003982-43.2013.8.26.0348), bem como pela prova oral colhida aos autos.
A autoria mostrou-se incontroversa.
Interrogado em solo policial, o peticionário
APARECIDO ROQUE DE ARAUJO negou os fatos a ele imputados.
Apesar de devidamente intimado, o acusado não compareceu em juízo,
sendo decretada sua revelia.
Contudo, a versão exculpatórias em solo policial
por ele apresentada, restou isolada nos autos.
Nas oportunidades em que foi ouvida, a vítima
Lorraine Jandbeiche Nobrega narrou que na data dos fatos foi abordada
por duas pessoas e, em posse de uma faca, subtraíram seus dois celulares,
relógio, duas blusas, e o valor de R$30,00. Um mês depois, novamente, foi
abordada pelo mesmo indivíduo, em posse de uma faca, que subtraiu seu
relógio. No mês de agosto do referido ano, caminhava pelo Shopping de
Mauá quando viu e reconheceu o sujeito que a roubou, e acionou a polícia.
Na delegacia, reconheceu Aparecido Roque de Araújo como a pessoa
responsável pelas subtrações.
E nem se alegue que a palavra da vítima não
seja hábil para comprovar a prática do delito em apreço, pois é de geral
sabença que, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na
clandestinidade, a versão da vítima, quando ofertada de maneira segura,
sobressai-se em relevância probatória para o convencimento do juiz quanto
à autoria, servindo de prova proeminente para o decreto condenatório.
Neste sentido, não há porque desmerecer os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2256970-41.2019.8.26.0000 -Voto no 50.368
6
relatos da ofendida, que, além de não ter motivos para incriminar
falsamente pessoa que sabe ser inocente, na ocasião, não foram
infirmados por nenhum outro elemento colhido nos autos.
Pelo contrário, sua palavra está amparada no
firme e coerente depoimento do policial civil Odair Roberto da Silveira que,
em solo policial, declarou que foi acionado por funcionários do Shopping
que lhe informaram que um homem havia sido reconhecido nas
dependências do local como autor de um roubo ocorrido em data anterior.
Esteve no local para apurar a ocorrência. Destacou que a vítima
reconheceu, sem sombra de duvida, Aparecido como autor de dois roubos,
acrescentando que Aparecido usou, nas duas oportunidades, uma faca
para ameaça-la e rouba-la.
Ressalte-se que policiais não estão legalmente
impedidos de depor em processos nos quais tenham participado de
diligências na fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante
valor probatório, ainda mais quando prestadas em juízo, sob o crivo do
contraditório, e em consonância com outros elementos trazidos aos autos.
Ainda, como bem pontuou a D. procuradoria de
Justiça, nos autos principais, a ofendida foi constrangida pelo acusado
por duas vezes, situação que naturalmente lhe deu mais segurança
para se certificar dos seus traços fisionômicos (fls. 265).
A dinâmica dos fatos é certa e a condenação do
acusado era mesmo medida que se impunha.
A dosimetria foi bem aplicada e sequer foi objeto
da presente revisão criminal.
A basal foi fixada 1/5 acima do mínimo legal,
considerando a presença de maus antecedentes, bem como em razão da
prática dos crimes com emprego de faca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2256970-41.2019.8.26.0000 -Voto no 50.368
7
Na segunda fase, nada foi considerado. Na
terceira-fase, a reprimenda foi acrescida em 1/3 pelo concurso de agentes.
Por fim, em razão da continuidade delitiva, majorou-se a reprimenda na
fração de 1/6, resultando em 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão,
além de 18 dias-multa, no piso.
Com efeito, a condenação de APARECIDO
ROQUE DE ARAUJO era mesmo medida de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFERE-SE o
pedido revisional formulado por APARECIDO ROQUE DE ARAUJO.

Salles Abreu
Relator